Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de cobranças indevidas. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.
2 – Cobrança vexatória. A cobrança vexatória é o procedimento que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). Fora dessas hipóteses, a mera cobrança indevida, por si só, não constitui dano moral. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Isso posto, é incabível a indenização. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J